Tribunal: TCU
Processo: 042.676/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3563/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.676/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Figueiredo (XXX.752.318-XX); Marcia Aparecida de Moraes Galvao (XXX.864.066-XX); Marcos Alberto Santos Barbosa (XXX.186.641-XX); Ricardo Ribeiro (XXX.578.268-XX); Rogelio de Araujo Vilaca (XXX.469.321-XX); Roger Scholante de Mattos (XXX.677.670-XX); Romulo Gomes da Silva (XXX.077.178-XX); Rosinaldo Gonzaga de Macedo (XXX.087.675-XX); Tatiana Priolli Monteiro (XXX.596.488-XX); Vitor Luiz Dante (XXX.416.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.